Tribunal: TJES
Processo: 5001348-19.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001348-19.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ALCIRLENE SANTOS CARDOSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVASÃO REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata- se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que após efetuar acesso ao site OLX para publicar um anúncio de locação de imóvel, foi contatada por suposto “funcionário” da plataforma para fornecimento de um código enviado para ativação do anúncio. Aduz que ao fornecer o referido código ao golpista, perdeu o acesso à sua conta WhatsApp.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a) Conceder
TUTELA DE URGÊNCIA
, nos termos do artigo 300, caput do CPC, para determinar que o Facebook desvincule o acesso do fraudador à conta de WhatsApp da autora, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 8.000,00, possibilitando que a parte autora seja novamente reintegrada do acesso ao WhatsApp por meio de seu telefone de contato, ou seja, (28) 99945-4558. b)
Condenar
a parte ré na
obrigação de fazer
para desvincular o acesso do fraudador à conta de WhatsApp da autora, sob pena de aplicação de multa como destacado anteriormente, possibilitando que a parte autora seja novamente reintegrada do acesso ao WhatsApp por meio de seu telefone de contato, ou seja, (28) 99945-4558.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a recorrida compartilhou suas informações com terceiro desconhecido, e assim, franqueou o acesso a sua conta no aplicativo WhatsApp, por isso não pode ser imputado de qualquer responsabilidade pela conduta voluntária realizada pela recorrida, pois numa análise contextual deveria esta ter checado a veracidade das informações recebidas antes de compartilhar qualquer código de acesso.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)